Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da lei vigente e julgamento do STF (Tema 810 da repercussão geral), com a ressalva de que o conjunto dos índices (INPC + juros moratórios) não poderá ultrapassar o percentual da taxa Selic, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais.
1.1. Declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar distrital n. 435/01 com a modulação dos efeitos da decisão pelo Conselho Especial, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa Selic a partir de 14.02.2017. Nos períodos anteriores, em consonância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Tema 1.062 em sede de repercussão geral, a taxa Selic será adotada se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.